Tribunal: STF
Processo: AI 682443
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A/A. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA
   LOCADO A TERCEIROS. ÓBICE DA SÚMULA 279. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de legislações
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.